Tribunal: STF
Processo: RE 250285
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. CARGOS DE COORDENADOR PEDAGÓGICO E DE DIRETOR.



    De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, somente se permite a acumulação de proventos e vencimentos quando se tratar de cargos, empregos ou funções acumuláveis em atividade, nos termos da norma do art. 37, XVI, da Constituição Federal.



    Hipóteses não configuradas no caso.



    Inaplicabilidade da norma do art. 11 da EC 20/1998.



    Agravo regimental a que se nega provimento.